Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Narrou o autor ter firmado contrato de aluguel com o réu, referente a uma loja, pelo período de 05/04/2019 e 05/04/2020, encontrando-se inadimplente nos meses de maio/2019 a janeiro/2020 e quanto às contas de energia elétrica. Informou que o réu realizou alguns pagamentos e o contrato foi rescindido nos autos do processo n. 0700877-11.2020.8.006. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$13.786,53, referente aos débitos de aluguéis e energia elétrica.
Trata-se de recurso (ID28028050) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$500,00, referente à diferença do valor pago pelos aluguéis atrasados (dezembro/2019 e janeiro/2020), em decorrência da perda do desconto de pontualidade.
Nas razões recursais, sustenta ter recebido pagamentos referentes a 6 meses de aluguéis, realizados mediante transferência bancária. Alega que não possui ciência do que fora escrito na notificação extrajudicial, redigida pelo advogado que contratou à época. Aduz ter demonstrado, através da testemunha Aluísio de Paulo Lins, que a dívida referente à energia elétrica perfaz de R$3.700,00 a R$3.900,00, tal como indicado na inicial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedente o pedido exordial.
No caso, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), porquanto não há nos autos qualquer elemento de prova que permitisse concluir que o réu/recorrido se encontra inadimplente com o pagamento de aluguéis e contas de energia elétrica.
Cumpre ressaltar que na notificação extrajudicial (ID28028032, p. 12) enviada ao réu/recorrido consta apenas cobrança da diferença do valor pago, em atraso, pelos aluguéis dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, em razão da perda do desconto de pontualidade, totalizando R$500,00.
Por fim, tendo a parte autora/recorrente constituído advogado para atuar em sua defesa, não se revela adequado que venha a juízo alegar desconhecimento do objeto da notificação extrajudicial redigida por seu patrono, pois "a ninguém é dado se valer de sua própria torpeza”.
Irretocável a sentença recorrida.
Recurso conhecido e improvido.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.